Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração (ID: 23173679) contra a decisão deste Relator, registrada no ID: 22506409, que recebeu o agravo interno do SINDIRETA como pedido de reconsideração e, em homenagem ao julgamento proferido pelo STF quanto ao Tema 792, afastou a aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3.624/2005. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 23583890. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Argumenta o embargante que, enquanto não transitado em julgado o RE729.10/DF, é caso de se aplicar a Lei distrital n. 3.624/2005. Os embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão da matéria já analisada na decisão recorrida. O embargante não apontou, em específico, o vício que afirma existir, substituindo-o por questões já apreciadas por este Relator. In casu, inexistem vícios a serem corrigidos na decisão combatida. O inconformismo do DISTRITO FEDERAL, na realidade, visa à modificação da decisão recorrida para adequá-la ao seu particular entendimento. Segundo constou na decisão embargada, a lei que determina o direito deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito em respeito ao princípio tempus regit actum. Ante o exposto, rejeito os declaratórios do DF. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador